Tribunal: TJMT
Processo: 1022673-89.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022673-89.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Transporte de Coisas, Transporte Rodoviário, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[NATHALIA MESSIAS JUNGLAUS - CPF: 050.919.391-99 (ADVOGADO), SERGIO ROBERTO ROCHA - CPF: 437.155.401-68 (AGRAVANTE), PATRICIA QUESSADA MILAN - CPF: 818.361.391-87 (ADVOGADO), THIAGO ANTONIO MAGALHAES - CPF: 036.943.621-00 (AGRAVADO), TANIA MARA MAGALHAES - CPF: 155.219.758-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –

INDEFERIMENTO DO
PEDIDO DE ARRESTO DE VEÍCULO OU DO REGISTRO DE IMPEDIMENTO DE TRANSFERÊNCIA -
AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC -
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

Em se tratando de demanda em sua fase inicial, sem a formação do contraditório, revela-se temerária a concessão de tutela, sendo recomendável a oitiva da parte contrária, a fim de que se possibilite ampla dilação probatória acerca das alegações do autor.

Diante da necessidade de colher maiores elementos de prova, não há como, tão somente a partir das alegações da agravante, antecipar os efeitos da tutela, com a imediata expedição do mandado de arresto ou, ainda,
o registro de impedimento de transferência do referido veículo, via RENAJUD.

Por outro lado, ao que tudo indica, a parte agravada possui domicílio certo, inexistindo provas de que está ausente ou tenta ausentar-se, ou que esteja reduzido à insolvência dilapidando o seu patrimônio fraudulentamente, não restando comprovada a insolvência ou a impossibilidade de arcar com o valor discutido, a impedir a satisfação de eventual crédito do agravante quando da prolação da sentença.

Ademais, como bem destacou o magistrado de piso, a simples informação de que o requerido anunciou a venda do bem, não é suficiente para concluir que o Agravado não teria condições de, no final da demanda, cumprir com suas obrigações e responsabilidades eventualmente reconhecidas pelo Juízo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SERGIO ROBERTO ROCHA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Juara/MT, na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais nº 1001405-22.2020.8.11.0018, movida em desfavor de THIAGO ANTONIO MAGALHAES e TANIA MARA MAGALHAES, que indeferiu o pedido de tutela de urgência postulado na exordial.

Em síntese, anota o agravante que sofreu um dano (morte dos animais) que foi ocasionado pela má prestação do serviço de transporte ofertado pelos recorridos.

Alega que os agravados não possuem qualquer outro patrimônio que não seja o caminhão semirreboque, placa BDC2J17, Renavam 1192100775, Chassi 9A9A1503KKMFC 5039, o qual, por sua vez, está sendo anunciado para venda.

Assevera que se o bem for vendido, os recorridos tornar-se-ão insolventes sob a chancela do Poder Judiciário, tendo em vista que não possuírem qualquer outro bem registrado em seus nomes, de modo que, não sendo concedida a tutela provisória cautelar requerida, o resultado útil do processo restará inviabilizado.

Defende que a concessão da tutela provisória requerida visa acautelar, ou seja, assegurar e garantir o resultado útil ao processo.

Aduz que a inserção do impedimento de transferência do caminhão de propriedade dos requeridos, via RENAJUD é eminentemente reversível.

Assim, pugna pela antecipação da tutela recursal para o fim de determinar o arresto do caminhão semirreboque, placa BDC2J17, Renavam 1192100775, Chassi 9A9A1503KKMFC 5039, como medida preventiva para garantir o resultado útil do processo ou, subsidiariamente , determinando o registro de impedimento de transferência do referido veículo, via RENAJUD.

No mérito, requer seja provido o recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão liminar recursal, para reformar a decisão do Juízo a quo em definitivo.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 65709995).

Contraminuta da parte Agravada (ID 95100494).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Indenização por Danos morais e materiais com pedido de tutela provisória de urgência de natureza cautelar proposta por SERGIO ROBERTO ROCHA em face de THIAGO ANTÔNIO MAGALHÃES e TÂNIA MARA MAGALHÃES, aduzindo que, no dia 30/09/2019, adquiriu 70 cabeças de gado e contratou o requerido Thiago para que realizasse o transporte dos referidos animais, o qual utilizou o caminhão de propriedade de sua genitora para realizar tal transporte, mas que, durante o percurso, o caminhão acabou tombando, vindo a óbito 41 animais.

Alega que posteriormente ao acontecido tomou conhecimento de que o requerido Thiago não possuía CNH para conduzir aquele tipo de carreta.

Relata que os requeridos se comprometeram em pagar R$70.000,00 (setenta mil reais) pelos prejuízos causados, sendo R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais) em agosto/2020, e R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais) em agosto/2021, contudo, até hoje os réus não cumpriram com o prometido.

Assim, ajuizou a demanda e pleiteou, liminarmente, seja autorizado o arresto do caminhão semirreboque, placa BDC2J17, Renavam 1192100775, Chassi 9A9A1503KKMFC5039, ou, subsidiariamente, determinado o registro de impedimento de transferência do referido veículo, via RENAJUD.

Contudo, ao analisar o pleito, a Magistrada de piso indeferiu a liminar por entender ausentes os requisitos do art. 300, do CPC
, e pela necessidade de dilação probatória, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dito isto, para o deferimento da tutela de urgência, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito da ação.

Sobre o tema, Humberto Theodoro Júnior leciona que “é inequívoca, em outros termos, a prova capaz, no momento processual, de autorizar uma sentença de mérito favorável à parte que invoca a tutela antecipada, caso pudesse ser a causa julgada desde logo. Dir-se-á que, então, melhor seria decidir de vez a lide, encerrando-se a disputa por sentença definitiva. Mas não é bem assim. O julgamento definitivo do mérito não pode ser proferido senão a final, depois de exaurido todo o debate e toda a atividade instrutória. No momento, pode haver prova suficiente para a acolhida antecipada da pretensão do autor.” (Curso de Direito Processual Civil, volume II, 36ª edição, Rio de Janeiro, Forense, 2004, p. 572)

No caso, o Magistrado agiu com acerto, pois, a
meu ver, o material probatório anexado aos autos da ação originária não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência de probabilidade do direito, necessário à concessão da medida antecipatória.

Assim, conforme se depreende da ação proposta pela parte autora, vê-se que os elementos carreados ao ventre dos autos não convencem o espírito do julgador do fato que se propõe (art. 300, CPC).

Em se tratando de demanda em sua fase inicial, sem a formação do contraditório, revela-se temerária a concessão de tutela, sendo recomendável a oitiva da parte contrária, a fim de que se possibilite ampla dilação probatória acerca das alegações do autor.

Diante da necessidade de colher maiores elementos de prova, não há como, tão somente a partir das alegações da agravante, antecipar os efeitos da tutela, com a imediata expedição do mandado de arresto ou, ainda,
o registro de impedimento de transferência do referido veículo, via RENAJUD.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA ENTRE PARTICULARES. PERMUTA DE CARROS ENTRE OS LITIGANTES. PRETENSÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 1-Narrou o autor que efetuou a venda de um carro VW/GOLF GTI para o réu pelo valor de R$ 10.000,00, recebendo como pagamento outro carro, um VW/GOL, registrado em nome do réu. Após, narrou a venda do veículo recebido para terceiro, pelo montante de R$8.500,00, recebendo apenas a quantia de R$ 2.000,00. Alegou, ainda, que o réu retomou o Gol, pois ainda em seu nome. Pediu busca e apreensão do carro e indenização por danos morais. 2-O demandado, por sua vez, esclareceu que houve permuta dos carros, sem ajuste de “volta”. Narrou que admite a venda do Gol para Michel, mas que ajustado com o autor a sua manutenção na posse do carro, já que o adquirente não tinha carteira de habilitação e o autor já teria recebido quase todo o valor correspondente, de R$8.500,00. 3- No mais, destacou que Michel cometeu muitas infrações no período em que conduziu o veículo, ficando pontos e multa em seu nome, sendo evidente o prejuízo sofrido, uma vez que é caminhoneiro e necessita ter a sua carteira livre para circular. Assim, pediu a improcedência da ação. 4-Sobreveio decisão de improcedência, recorrendo o autor objetivando a reforma da decisão. 5- As partes ajustaram verbalmente a permuta de dois veículos, ficando o autor com o VW/GOL e o réu, por sua vez, com o VW/GOLF GTI, acertando que cada parte faria a respectiva transferência perante o DETRAN. 6- A discussão travada tem relação com a venda do carro recebido pelo autor para terceiro, de nome Michel, que apenas teria desembolsado a quantia de R$ 2.000,00. 7- Segundo o autor, o réu retomou o carro. E, de outro lado, o demandado defende que está com o carro em seu poder, em razão de ajuste com o próprio autor, o qual teria afirmado já ter recebido o valor, desimportando para ele a questão das infrações cometidas por Michel. 8-Depreende-se dos autos que não há elementos suficientes para dar guarida à pretensão posta na inicial. 9-Em que pese a incontroversa contratação havida entre os litigantes, não há elementos para se afirmar, modo seguro, que após a troca dos carros os fatos se desencadearam na forma relatada pelas partes. Com efeito, são versões unilaterais, e não há prova que confirme tenha o réu se apropriado do carro recebido pelo autor, ou, de outro lado, o ajuste que, supostamente ambas as partes teriam firmado. 10-Fato inconteste cinge-se apenas a negociação havida entre autor e réu, a troca dos veículos entre as partes e a posterior venda do gol recebido pelo autor, e nada mais. Portanto, não tendo o autor se desincumbido do seu ônus processual, o corolário lógico é a improcedência da ação. RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-RS, Recurso Cível nº 71008879439, 2ª Turma Recursal Cível, Rel.: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em: 25/09/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - ADMINISTRATIVO -COMUNICAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO AO DETRAN - AUSENTE - RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO - ART. 134, CTB - MITIGAÇÃO - PRECEDENTES DO STJ - IMPEDIMENTO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO ALIENADO - TRANSAÇÃO COMERCIAL NÃO COMPROVADA - ÔNUS DO AUTOR - NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS AUSENTES - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. - Não tendo o recorrente se desincumbido do ônus que lhe atribui o art. 134, CTB, no sentido de comunicar a venda do bem ao DETRAN, sobretudo quando sequer comprovada a efetiva alienação e tradição do veículo, objeto da ação, o que decerto, demandará ampla dilação probatória, impõe-se a manutenção da decisão agravada que indeferiu o pedido de impedimento de circulação do veículo através do sistema RENAJUD, e a suspensão do processo administrativo por pontuação, porquanto ausentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência.” (TJ-MG, Agravo de Instrumento nº. 1.0000.21.011162-1/001, Relatora: Desa. Yeda Athias, 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/04/2021)

Por outro lado, ao que tudo indica a parte agravada possui domicílio certo, inexistindo provas de que está ausente ou tenta ausentar-se, ou que esteja reduzido à insolvência dilapidando o seu patrimônio fraudulentamente, não restando comprovada a insolvência ou a impossibilidade de arcar com o valor discutido, a impedir a satisfação de eventual crédito do agravante quando da prolação da sentença.

Ademais, como bem destacou o magistrado de piso a simples informação de que o requerido anunciou a venda do bem, não é suficiente para concluir que o Agravado não teria condições de, no final da demanda, cumprir com suas obrigações e responsabilidades eventualmente reconhecidas pelo Juízo.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021